Tribunal: TJSP
Processo: 1016229-19.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos morais e materiais. Pagamento de fatura realizado com incongruência pela ré, que não demonstrou a ausência de falha na prestação de serviços de sua parte, conforme lhe incumbia nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Danos morais caracterizados. Valor da indenização mantido. Termo inicial dos juros de mora que deve incidir a partir do evento danoso, nos

Ementa:
Apelações. Ação de indenização por danos morais e materiais. Pagamento de fatura realizado com incongruência pela ré, que não demonstrou a ausência de falha na prestação de serviços de sua parte, conforme lhe incumbia nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. Danos morais caracterizados. Valor da indenização mantido. Termo inicial dos juros de mora que deve incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e Súmula 54 do STJ por se tratar de relação extracontratual. Honorários advocatícios moderadamente arbitrados. Honorários advocatícios em favor da autora majorados. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso de apelação da ré desprovido e parcialmente provido o da autora.